Tribunal: TJMT
Processo: 1011670-30.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011670-30.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE THIAGO SOARES DOS SANTOS - CPF: 122.198.074-28 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por José Thiago Soares dos Santos contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em demanda ajuizada contra Nu Pagamentos S.A., na qual o autor impugna a contratação, o recebimento e a utilização de cartão de crédito, bem como a origem da inscrição em cadastro de inadimplentes. A parte ré apresentou defesa sustentando a legitimidade da negativação, acompanhada de documentos que demonstram a contratação e o uso dos serviços impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação suficiente da relação jurídica e da origem do débito que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, e, consequentemente, se é cabível indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório constante dos autos comprova a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do cartão de crédito pelo autor, conforme demonstrado por meio das faturas anexadas (ID 271904485).

A contratação de empréstimo e a coincidência entre os valores e datas dos lançamentos questionados e os documentos apresentados (IDs 271905352 e 271905356) atestam a origem legítima da negativação.

Não configurada a irregularidade na inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, inexiste ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo fato novo ou argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de faturas e comprovantes de contratação de empréstimo é suficiente para comprovar a relação jurídica e a origem do débito.

A inscrição legítima do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito e não gera, por si só, o dever de indenizar.

A ausência de elementos novos ou relevantes no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado no
1011670-30.2024.8.11.0055
, que manteve a sentença de improcedência.

Irresignado, o agravante insurge-se sustentando que não negou a existência de relação jurídica entre as partes, mas impugna a contratação, o recebimento e a utilização do cartão de crédito, bem como a origem da inscrição discutida.

Em contrarrazões, a Agravada defende que restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, e a regularidade da inscrição que se originou da contratação e uso de crédito por parte do Agravante.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, verifica-se que, conforme consignado na sentença e na decisão monocrática, o lastro probatório carreado aos autos é suficiente para atestar a higidez da negativação.

A parte promovida apresentou documentação que comprova não apenas a relação jurídica entre as partes, mas também a efetiva utilização do cartão de crédito por meio de faturas (ID 271904485).

Além disso, em relação à inscrição objeto da lide, restou demonstrada a contratação de empréstimo, conforme IDs 271905352 e 271905356, cujos valores e datas coincidem com aqueles constantes do apontamento impugnado, evidenciando a origem e legitimidade da restrição.

Importante consignar ainda que a alegação do autor de que o endereço em que teria sido entregue o cartão é diverso do informado por ele na inicial, em análise de seu documento de identidade, pode-se verificar que o autor é natural de Murici-AL, mesma cidade para onde foi remetido o cartão. De outra parte, não há comprovação, por parte do autor, de que na data de entrega, já residia no endereço informado na inicial.

Assim, não se constatando irregularidade na negativação, afasta-se também a pretensão indenizatória por danos morais, uma vez que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inscrição legítima do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes não configura ato ilícito, nem gera, por si só, o dever de indenizar.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025